Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-88.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801144-88.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DIVINDADE BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA UTILIZADA PARA DIVERSAS FINALIDADES. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, ajuizada em razão de descontos bancários referentes à cobrança de cesta de serviços supostamente não contratada. Alegou-se ausência de informação adequada e ausência de autorização prévia para a cobrança. O juízo de primeiro grau considerou comprovada a utilização da conta para além do simples recebimento de benefício previdenciário, reconhecendo a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente utilizada também para outras finalidades, além do recebimento de proventos previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

4.

A análise dos extratos bancários comprova que a conta é utilizada para movimentações diversas — como saques, transferências e pagamentos — o que descaracteriza a natureza de conta-salário nos termos da Resolução nº 3.402 do BACEN.

5.

A cobrança de tarifas bancárias é legítima como contraprestação pelos serviços efetivamente utilizados, constituindo exercício regular de direito do fornecedor.

6.

Inexistindo ilegalidade na conduta da instituição financeira, não há falar em declaração de inexistência de débito nem repetição dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando a conta, embora aberta para recebimento de benefício previdenciário, é utilizada para outras finalidades, descaracterizando a natureza de conta-salário.

2.

A utilização de serviços bancários pelo consumidor, ainda que alegadamente não contratados expressamente, presume consentimento e autoriza a remuneração pela instituição financeira.

3.

A inexistência de vício na prestação do serviço afasta a possibilidade de repetição de valores cobrados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I; Resolução BACEN nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 0800535-31.2020.8.14.0097, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022; TJPA, Apelação Cível nº 7252429, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELAÇO Nº 0801144-88.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DIVINDADE BORGES

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA DIVINDADE BORGES
contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Em sua peça inicial a autora alega que vem sofrendo desconto indevido em sua conta bancária referente a cesta de serviço expresso que nunca solicitou e tampouco foi informado que a tarifa bancaria seria cobrada de sua conta, defendendo ser ilegítima a cobrança.

Requereu a procedente do pedido para declarar a inexistência do débito referente a tarifa bancária com o consequente fim dos descontos, bem como a indenização por danos morais.

Contestação às id. 25247926 defendo a legalidade dos descontos.

Após, o juiz de primeiro grau considerou válida a cobrança de tarifas bancárias, julgando improcedente a ação.

Transcrição o excerto da SENTENÇA id. 25247931:

Após o trânsito em julgado, havendo requerimentos, certifique-se e arquive-se.

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Condeno a parte autora em custas processuais
(arts. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Considerando a
suspensão da exigibilidade
da cobrança de custas e outras despesas processuais (art.5º, II, da Resolução 20/2021 TJPA), o processo poderá ser imediatamente arquivado após o trânsito em julgado da decisão,
dispensando a remessa dos autos à Unidade Local de Arrecadação.
(Art.46, § 2º da Lei Estadual de n. 8.328/2015).

BRUNO FELIPPE ESPADA

Juiz de Direito

Em suas razões recursais
(id.25247933)
a apelante
MARIA DIVINDADE BORGES
alega a necessidade de reforma da sentença pois foram debitadas tarifas em sua conta bancária sem qualquer tipo de contratação ou autorização prévia.

Defende que não foi devidamente informada sobre esses serviços no momento da abertura de conta, caracterizando prática abusiva conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), ensejando a indenização por danos materiais e morais.

Requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões (id.25247936), a instituição financeira apelada discorreu sobre a inexistência do ato ilícito e do exercício regular do direito.

Requereu o desprovimento do recurso.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço DO Recurso de Apelação.

O cerne da demanda cinge-se a alegação do consumidor de que abriu conta junto à instituição financeira apelada somente para recebimento de benefício previdenciário.

Aduz que, por este motivo, não deveria ser cobrada nenhuma tarifa de manutenção de conta.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda.

Inicialmente, ressalto matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Quanto à pretensão deduzida pelo apelante, considero que não merece prosperar.

"Depreende-se dos autos que a movimentação financeira constante do extrato bancário acostado pelo consumidor apelante (ID nº 25247914), bem como do extrato apresentado pela instituição financeira apelada (ID nº 25247926, id. 25247928), evidencia que a conta bancária em questão é utilizada para múltiplas finalidades, ultrapassando a mera função de recebimento de proventos previdenciários."

Desta forma, a conta da apelante não é mera “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN.

A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, não se admitindo outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, inocorrente nos autos.

Desde modo houve a comprovação da utilização da conta pela apelante para diversas transações bancárias, além do recebimento de seu benefício de aposentadoria, sendo que os descontos das tarifas exercício regular de direito por parte do credor, não se havendo de falar em nulidade contratual, inexistência da dívida contraída ou devolução de valores.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. 3. Ocorre que, em análise dos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 6769676), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5. Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diverso, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais, se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início (04/04/2018), mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

(7252429, 7252429, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-24)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800535-31.2020.8.14.0097, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela apelante, o conjunto probatório demonstra a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento do benefício.

Por tais fundamentos, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente os termos da sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025